Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710832-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: LAUZILENO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de injunção impetrado por LAUZILENO DE SOUZA OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em que objetiva o reconhecimento de mora na regulamentação do direito previsto no art. 40, §§ 4o e 4o-A, da Constituição Federal. Nota-se que o impetrante, apenas nos pedidos da inicial, refere-se à concessão de tutela de urgência, sem desenvolver fundamentação sobre o requerimento. A despeito da relevância das alegações do impetrante na ação mandamental, a tutela de urgência encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que destaca o “caráter eminentemente satisfativo do provimento jurisdicional”, conforme decisão proferida no Mandado de Injunção 6.938, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, que também cita outros precedentes no mesmo sentido: “MI 4722-MC/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 9.5.2012; MI 4521-MC/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.3.2012; MI 4474-MC/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 16.02.2012; MI 4408-MC/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 19.12.2011; MI 4333- MC/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2011; MI 3801- MC/DF, Relator Ministro Carlos Britto, DJe 18.11.2011; MI 4065-MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 03.8.2011”. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Sendo assim, notifique-se a autoridade impetrada para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 5o, I, da Lei no 13.300/2016). Dê ciência do ajuizamento do presente Mandado de Injunção à Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, II, da Lei 13.300/2016, para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito. Prestadas as informações ou superado o prazo, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o da Lei no 13.300/2016). Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de março de 2024 15:39:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador